Tribunal: STF
Processo: Ext 1598
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Por meio da petição 0024650 (e.Doc.162), a defesa do extraditando Patrick Assisi vem requerer a “Revogação da Extradição Instrutória”, formalizada nestes autos pelo Governo da Itália e julgada pela Segunda Turma em 17.12.2019.



    Sustenta, para o mister: (i) em 27/10/2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou a estes autos a Nota Verbal n° 156, pela qual a representação diplomática italiana noticiou a prescrição do “prazo de eficácia da prisão preventiva instaurada pelo Juiz de Investigação Preliminar do Tribunal de Turim via decreto de prisão preventiva, emitido em 04/06/2015, no âmbito do processo penal n° 23946/13 RGNR e n° 24634/14 RG GIP, por crimes de associação para tráfico de substâncias estupefacientes e tráfico de drogas”; (ii) O referido decreto prisional italiano consiste exatamente no título que fundamentou o presente pedido de extradição, motivo pelo qual a Embaixada Italiana, a pedido do Ministério Público daquele país, informou que “não é mais válida a medida restritiva da liberdade que sustenta o pedido de extradição de 30/07/2019 contra PATRICK ASSISI, nos termos do § 1° do Art. 11 do Tratado de Extradição entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil, firmado em Roma em 17/10/1989” e, por conseguinte, que a extradição de Patrick ASSISI não poderá ser efetivada com base no título supramencionado”; daí se conclui que (iii) “Verificada a prescrição do título que fundamentava a extradição, tampouco se afigura razoável a manutenção do deferimento da extradição de PATRICK ASSISI, motivo pelo qual a presente petição se presta a pugnar pela sua revogação”.  



    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo deferimento da prestensão, por considerar que “consoante jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, a desistência do processo de extradição é ato unilateral e constitui faculdade exclusiva do Estado requerente, a qual pode ser manifestada a qualquer tempo e cujo acolhimento se impõe” (e.Doc.166). 



    Em despacho prolatado aos 13.6.2023, considerando a manifestação adunada, assim como a Nota Verbal n. 156 (fl. 683 do Vol. 3), determinei a obtenção de informações junto ao Governo da Itália, pela via diplomática, acerca da subsistência, ou não, de interesse nesse pedido de extradição. 



    Sobrevém, então, a Nota Verbal n. 178/2023, mediante a qual a Embaixada da Itália “esclarece que o pedido de extradição do senhor Patrick Assisi foi revogado pelo Estado italiano”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Sendo a extradição medida de cooperação internacional entre nações soberanas, a desistência da pretensão consubstancia-se em ato unilateral de competência do país solicitante, a ser homologado por decisão monocrática do Relator, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que deferiu a extradição. Cito, nesse sentido:



    EXTRADIÇÃO. Passiva. Procedência. Desistência da execução. Admissibilidade. Trânsito em julgado da decisão que deferiu o pedido. Irrelevância. Desistência homologada. Processo extinto. QO resolvida nesse sentido. Precedente. É lícito ao Estado requerente desistir do processo de execução de extradição, independentemente do trânsito em julgado da decisão que a deferiu (Ext 1.136-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2010).



    Extradição. Desistência. Espécies (desistência da ação de extradição passiva e desistência da execução da ordem extradicional). Possibilidade. Irrelevância da existência, ou não, de decisão com trânsito em julgado. Pedido de desistência da execução extradicional que se homologa. O Estado estrangeiro pode requerer a desistência da ação de extradição passiva, enquanto ainda não julgada, cabendo, em tal hipótese, ao Plenário do Supremo Tribunal Federal ou ao próprio relator da causa, a prática do ato de homologação dessa unilateral declaração de vontade. Se, no entanto, o pedido de extradição já houver sido apreciado e deferido, tornar-se-á lícito, ao Estado estrangeiro, desistir da execução da ordem extradicional, independentemente da existência, ou não, do trânsito em julgado da decisão plenária proferida pelo Supremo Tribunal Federal." (Ext 804-QO, Min. Celso de Mello, DJ de 27.9.2002).



    Infere-se do julgamento da Questão de Ordem na Ext 804, que o Estado Requerente, pela via diplomática, manifestou o desinteresse na fase administrativa da extradição, de forma expressa, pois a Embaixada da Alemanha declarou que a própria solicitação estava suspensa pela revogação do mandado de prisão. De modo análogo, ressuma do inteiro teor da QO na Ext 1.136 que a Embaixada da Itália declarou:



    (...) 



    O Ministério da Justiça italiano determinou o imediato recolhimento do pedido de extradição, salientando que a Procuradoria da República junto a Corte de Apelação Catania comunicou que o mandado de prisão foi anulado com pedido do juiz das investigações preliminares junto ao Tribunal de Catania em 12 de novembro de 2009.



    Esta embaixada solicita portanto sejam tomadas todas as providências informando ao Supremo Tribunal Federal da desistência do Governo da Itália na extradição acima (original sem destaques). 



    Posicionadas as balizas pelo colegiado nessas referidas questões de ordem, depreende-se que foi autorizado ao próprio Relator da causa a prática do ato de homologação da manifestação de vontade do Estado Requerente pela desistência do pedido ou da execução da ordem de extradição deferida, “independentemente da existência, ou não, do trânsito em julgado da decisão plenária proferida pelo Supremo Tribunal Federal”, (Ext 804-QO, Min. Celso de Mello, DJ de 27.9.2002). 



    Sublinho, nesse sentido, a decisão na EXT 1.625, de relatoria do Min. Dias Toffoli (DJe de 27.4.2022), em que, após o trânsito em julgado do julgamento (certificado em 2.10.2020), em face da informação advinda do Estado Requerente, segundo a qual o Poder Judiciário tornou sem efeito o pedido de extradição, o e. Relator acolheu a manifestação das autoridades argentinas como desistência e a homologou. 



    Em situação semelhante, de relatoria da e. Min. Cármen Lúcia, na decisão homologatória (EXT 1.466, DJE de 25.5.2022), foi assentado que “A última manifestação encaminhada pelo Governo da Itália expressou que ‘a Ministra da Justiça italiana revogou o pedido de extradição do nacional italiano MICHELE ZENATTI’ (e-doc. 49), o que equivale a pedido de desistência do pedido de extradição. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a homologação é irrecusável”. 



    No caso ora sob exame, mediante a Nota Verbal n. 178, a Embaixada do Estado Requerente, em complemento à Nota Verbal n. 156, datada de 19.10.2022, para além de comunicar a perda de eficácia do mandado de prisão no qual se sustenta essa demanda extradicional, informa que o próprio pedido foi revogado. 



    Transcrevo a elucidativa manifestação (e.Doc.202):



    (…)



    A Embaixada da Itália apresenta os seus cumprimentos ao Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e tem a honra de se referir à Nota Verbal n. DCJI/DEMUE/46/JUST BRAS ITAL de 31.07.2023, inerente ao procedimento de extradição do nacional italiano Patrick Assisi, nascido em Chivasso (Itália) aos 04.05.1983.



    Nesta oportunidade, esta Embaixada da Itália esclarece que o pedido de extradição do senhor Patrick Assisi foi revogado pelo Estado italiano. A referida revogação foi inicialmente informada com a Nota Verbal desta Embaixada n. 156 do dia 19.10.2022 e, sucessivamente, reiterada com a Nota Verbal n. 173 do dia 19.07.2023, em resposta à Nota Verbal n. DCJI/DEMUE/38/JUST BRAS ITAL de 21.06.2023, com a qual foi encaminhada a esta Embaixada da Itália a consulta do Supremo Tribunal Federal sobre a confirmação da subsistência, ou não, de interesse do Estado italiano no pedido de extradição do senhor Patrick Assisi.



    Com base no esclarecimento acima, esta Embaixada da Itália assinala ao Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil que na Nota Verbal n. DCJI/DEMUE/46/JUST BRAS ITAL de 31.07.2023, citada em epígrafe, foram confundidos dois diferentes pedidos de extradição apresentados pelo Estado italiano. Com efeito, as duas Notas Verbais desta Embaixada citadas no primeiro parágrafo da Nota Verbal n. DCJI/DEMUE/46/IUST BRAS ITAL de 31.07.2023 (Nota Verbal n. 51 de 28.02.2023 e n. 157 de 19.10.2022) não se referem ao senhor Patrick Assisi, e sim ao senhor Nicola Assisi, nascido em Grimaldi (Itália) aos 12.02.1958 e pai do senhor Patrick Assisi. 



    Portanto, ao confirmar a revogação do pedido de extradição do senhor Patrick Assisi, esta Embaixada da Itália também esclarece que, contra o senhor Nicola Assisi subsiste o pedido de extradição no que se refere à Ordem de Execução n. 780/2017 SIEP, emitida pela Procuradoria Geral da República junto à Corte de Apelação de Turim, para o cumprimento da pena remanescente de 13 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão, cominada pela Corte de Apelação de Turim por crimes inerentes ao tráfico de droga com sentença do dia 28.11.2002, transitada em julgado em 06.11.2007. 



    À luz desse quadro, na linha dos julgados referidos, as informações prestadas pelas autoridades italianas são equivalentes à manifestação de desistência do próprio pedido de extradição formulado em face do nacional italiano Patrick Assisi. 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 21 do RISTF, homologo o pedido de desistência formulado pelo Governo da Itália.



    Após o trânsito em julgado, comunique-se o Estado Requerente, pela via diplomática e com os procedimentos de estilo.



    Intime-se a PGR, se nada for requerido, arquivem-se os autos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente